Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Vistos e etc. Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, RAFAEL GONÇALVES TIECHER, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício, dado que o pleito recursal de “declaração de nulidade do item 4.2.5.10 do edital em questão e pela consequente reinclusão do Requerente ao certame para que possa participar da próxima etapa” já foi atendido pela procedência do pedido subsidiário deduzido na petição inicial, para “assegurar ao autor a participação nas demais etapas do concurso de Escriturário - Agente Comercial do Banco do Brasil, concorrendo às vagas destinadas a candidatos da lista de ampla concorrência”. Publique-se.